Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, condenando os embargantes ao ressarcimento de aluguéis pela ocupação indevida de imóvel, e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar sua integração ou modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração consistem em recurso de natureza integrativa, destinado ao aprimoramento e esclarecimento da decisão embargada, não se prestando à sua reforma ou substituição, tampouco à rediscussão da matéria decidida ou como sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador.
4. O acórdão embargado distinguiu adequadamente os processos judiciais e reconheceu que restou consolidado o direito da embargada à adjudicação compulsória, aderindo à entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o possuidor deve arcar com o pagamento de aluguéis pela ocupação irregular de imóvel, independentemente da boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada com fundamento no entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente sobre sua necessidade, tendo o indeferimento da prova oral se baseado na constatação de que a caracterização da natureza das benfeitorias demanda prova técnica, não testemunhal, e que a lide comportava julgamento antecipado.
6. Não há contradição no acórdão, pois foi reconhecido que o juiz pode indeferir provas desnecessárias, que a prova oral não era adequada para demonstrar a natureza técnica das benfeitorias e que os embargantes não se desincumbiram do ônus de individualizar e quantificar as benfeitorias necessárias, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
7. Quanto à suposta omissão relativa à boa-fé e à coisa julgada, o acórdão apreciou expressamente a questão, consignando que o possuidor deve arcar com o pagamento de aluguéis independentemente da boa-fé, destacando que a boa-fé possessória não se confunde com a obrigação de ressarcir frutos civis pela ocupação de imóvel alheio.
8. Não há violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, pois o acórdão manteve a sentença que determinou o ressarcimento dos aluguéis com apuração do valor em fase de liquidação, procedimento que está em conformidade com o artigo 491 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação de critérios de liquidação, não havendo julgamento extra petita, pois a condenação limitou-se ao objeto pedido.
9. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
10. Para fins de prequestionamento da matéria é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais, considerando-se incluídos no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aprimoramento e esclarecimento da decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O possuidor deve arcar com o pagamento de aluguéis pela ocupação irregular de imóvel, independentemente da boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova testemunhal quando a caracterização da natureza das benfeitorias demanda prova técnica. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento motivado. 5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 491, 492, 1.022, 1.025.